Tribunal: TJBA
Processo: 8059693-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059693-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: PALOMA SILVA ARIZE SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. ASTREINTES. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO INTEGRAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A CONTAGEM DAS ASTREINTES EM DIAS ÚTEIS E MANTER OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR TOTAL DO PROVEITO ECONÔMICO.

1.
A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, quando não extingue definitivamente a execução, possui natureza interlocutória, sendo atacável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

2.
As astreintes, quando decorrem de descumprimento de decisão judicial que fixa prazo para cumprimento de obrigação de fazer, devem ser contadas em dias úteis, por força da natureza processual do prazo judicial, conforme orientação do STJ (REsp 1.778.885/DF).

3.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico integral obtido pela parte vencedora, incluindo todos os valores que compõem a condenação.

4.
Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo das astreintes considerando dias úteis e manter os honorários advocatícios sobre o proveito econômico integral.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8059693-21.2024.8.05.0000, originária da
15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
– BA, agravante
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e agravada
PALOMA SILVA ARIZE SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .